Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos de Almeida contra pronunciamento do juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto por Benedito José Ferreira e José Alcir Batista Cavalcante em desfavor do Branco do Brasil S.A. (autos n. 0041383-95.2014.8.07.0001), concedeu ao ora agravante “o prazo de 60 (sessenta) dias para localização dos herdeiros dos exequentes” (Id 104321613 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30583788), o agravante diz ter o juízo indeferido o “pedido de retenção dos honorários contratuais, amparado pelo artigo 22, § 4o, da Lei 8.806/1994, alusivo ao contrato pactuado entre o autor falecido José Alcir Batista Cavalcante e o patrono agravante”. Afirma ter a decisão recorrida, de forma indevida, condicionado a reserva dos honorários contratuais à localização dos respectivos herdeiros do credor falecido. Defende o cabimento da reserva de honorários advocatícios contratuais conforme disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Aduz ter atuado em toda fase de conhecimento e cumprimento de sentença, não podendo seu direito ao destaque dos honorários contratuais ser condicionado à localização e habilitação dos sucessores do autor/exequente falecido. Brada ter a verba honorária natureza alimentar e ser dever do juízo determinar a sua reserva quando formulada na forma do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Ao final, requer: (...) o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de determinar a retenção dos honorários contratuais em favor do patrono constituído no valor de R$ 16.612,53 (dezesseis mil seiscentos e doze reais e cinquenta e três centavos) equivalente à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do valor remanescente devido ao autor JOSÉ ALCIR BATISTA, nos moldes estabelecidos pelo artigo 22, §4o, da Lei 8.806/1994, consoante sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...) Preparo recolhido (Ids 30583789, 31115560 e 31115560). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, da leitura das razões recursais, tenho pelo não cabimento da interposição do agravo de instrumento, em razão da ausência de pronunciamento judicial com conteúdo decisório. Senão vejamos. Na hipótese, o ora agravante, advogado dos exequentes, em 25/8/2021, requereu reserva de “honorários contratuais em favor do patrono constituído, no percentual de 25% (vinte e cinco) do valor remanescente devido ao autor Alcir Batista Cavalcante” e, por conseguinte, fosse definida a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que o órgão apontasse “o valor indicado, nos moldes da decisão indexada ao Id n.46765794” (Id 101388520 do processo de referência). O juízo, então, em 30/8/2021, proferiu a seguinte decisão: O patrono dos exequentes comunica que não obteve êxito na localização dos herdeiros dos credores. Entretanto, requer a reserva de 25% do valor remanescente devido ao autor ALCIR BATISTA. Afirma que celebrou contrato de honorários advocatícios, com previsão do respectivo pagamento. Intime-se para: a) juntar contrato de honorários advocatícios; b) indicar o montante que entende devido a título de honorários contratuais, conforme cálculos da Contadoria Judicial (ID. 44627287 - pág. 1) e decisão homologatória de ID. 46765794. Prazo: 15 (quinze) dias. O ora recorrente apresentou a petição de Id 103617413 do processo de referência, na qual requereu a juntada do contrato de prestação de serviços e novamente pleiteou fosse “determinada a retenção dos honorários contratuais em favor do patrono constituído, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor remanescente devido ao autor JOSÉ ALCIR BATISTA CAVALCANTE, correspondente ao montante de R$ 16.612,53 (dezesseis mil seiscentos e doze reais e cinquenta e três centavos)”, além da concessão de “derradeiro prazo para que os patronos localizem os herdeiros dos autores”. O juízo concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para localização dos herdeiros dos exequentes, em 1o/10/2021 (Id 104321613 do processo de referência). Em 13/10/2021, o ora agravante opôs embargos de declaração alegando, em suma, “ausência pronunciamento acerca do pedido de retenção dos honorários contratuais atinente ao contrato pactuado com o autor José Alcir Batista”. Requereu o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão (Id 105711554 do processo de referência). O juízo de origem assim se manifestou sobre os embargos de declaração: “Uma vez que o pedido de reserva de honorários apresenta desdobramentos patrimoniais em relação a José Alcir Batista Cavalcante, aguarde-se a INTIMAÇÃO dos herdeiros.” (Id 105780505 do processo de referência). O recorrente apresentou pedido de reconsideração (Id 106856034) e o juízo proferiu o pronunciamento judicial atacado no presente recurso, com o seguinte teor: Indefiro o pedido de “reconsideração” formulado pela requerente porque não se trata de recurso previsto no CPC, bem como porque não houve qualquer fato novo nos autos que justifique alteração das decisões prolatadas. A irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada na via adequada. Aguarde-se a INTIMAÇÃO dos herdeiros. Ora, evidente ser inatacável por agravo de instrumento referido pronunciamento judicial, pois nele não se constata qualquer conteúdo decisório sobre a reserva de honorários advocatícios contratuais requerida pelo ora recorrente, porquanto o magistrado a quo tão somente indicou a necessidade de localização dos herdeiros da parte credora falecida, em tese, devedora dos honorários advocatícios contratuais. Concretamente, entendo tratar a concessão de prazo para intimação dos herdeiros do autor/exequente José Alcir Batista Cavalcante mero ato ordinatório, caracterizando-se, em verdade, como despacho de mero expediente, pois não houve ainda nenhuma resolução do pedido de reserva de honorários contratuais, ao contrário do que alega o agravante em razões recursais. Conforme se verifica no rol do artigo 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra específico pronunciamento judicial que determina à parte aguardar o prazo para realização de determinada diligência. Ainda, concretamente, o próprio recorrente requereu o prazo para que os patronos localizem os herdeiros dos autores (Id 103617413 do processo de referência). Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o ato judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, necessário para cumprimento de decisão anterior. Como se sabe, não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto em que, apesar de intitulada de “decisão”, nenhum conteúdo decisório dispôs o ato, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar o cabimento e a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, colho os seguintes julgados, os quais, mutatis mutandis, aplicam-se ao caso ora em análise: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. MATÉRIAS OBJETO DE DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matérias já debatidas e expressamente decididas, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 3. Descabido conhecer de agravo de instrumento interposto contra despacho de mero expediente e com o manifesto intento de reprisar matérias já debatidas e apreciadas, não podendo o recurso servir como instrumento apto a promover a reforma de decisões anteriores já preclusas. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339742, 07056196320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS AO EXECUTADO. REQUISIÇÃO. VIABILIZAÇÃO DE FUTURA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a requisitar informações a terceiros sobre imóveis e pagamento de aluguéis da titularidade e destinados ao executado qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Agravo Interno conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão 1197144, 07042345120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, no caso, observo que as razões recursais se baseiam em perigo de dano abstrato para justificar a interposição do agravo de instrumento, haja vista que, ao cabo, não se vislumbra poder o pronunciamento ser causador de eventual prejuízo ao recorrente, haja vista que, como dito, nada decidiu sobre o pedido de reserva de honorários contratuais. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, seja porque não é cabível na hipótese, porquanto o ato não possui conteúdo decisório, seja por não constar no rol do art. 1.015 do CPC a possibilidade de interposição dessa espécie recursal para atacar pronunciamento judicial que concede prazo, requerido pelo próprio agravante, para intimação dos herdeiros do credor falecido, sem qualquer prejuízo concreto ao recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora